Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS. DANO MORAL
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais e de danos morais, em virtude de contrato de seguro prestamista em que houve a morte do segurado. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos recorrentes, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro Luis Felipe Salomão).
4 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental (Relator: Arnaldo Corrêa Silva ACJ20150410079143). Ademais, não há necessidade de expedição de ofício ao hospital do segurado para se verificar a causa mortis, uma vez que a informação já consta do processo. Preliminar que se rejeita.
5 – Preliminar. Conexão. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, §1° do CPC). Tendo em vista que no momento da propositura da presente ação já havia sentença no processo em que alega ser conexo (0742154-45.2018.8.07.0016) – o qual, inclusive, já transitou em julgado –, não há que se falar em reunião para julgamento em conjunto, ou mesmo em prevenção do juízo. Preliminar que se rejeita.
6 – Contrato de seguro prestamista. Alegação de doença preexistente. Ausência de exames. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Precedente no STJ (AgInt no AREsp 890.016/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018) e nesta Turma (Acórdão n.1007270, 07006642920168070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Conforme documento de ID 12988662, foi negada a indenização sob o fundamento de que, no momento da contratação do seguro, o segurado deixou de informar a doença relacionada ao seu óbito. Entretanto, não houve solicitação de nenhum exame pela seguradora, razão pela qual não pode negar a indenização sob o fundamento de doença preexistente não informada, salvo se evidenciada má-fé do segurado, o que não restou demonstrada no caso concreto.
7 – Seguro prestamista. Beneficiários. “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação” (art. 792 do Código Civil). Os autores buscam indenização securitária, em virtude da morte do segurado (genitor dos autores) que firmou contrato de seguro prestamista. No caso, há cláusula no contrato de que, em não havendo débitos no banco beneficiário, o valor da indenização será pago aos beneficiários indicados pelo segurado, devendo ser aplicado o art. 792 do Código Civil em caso de ausência de indicação (cláusula 8.1.2, ID 12988799 - Pág. 8). Assim, mesmo se tratando de seguro prestamista, o próprio contrato dispõe que deve ser aplicado o art. 792 do Código Civil para identificar os beneficiários. Metade do valor da indenização foi pago ao cônjuge do segurado, em virtude de processo transitado em julgado (processo n° 0742154-45.2018.8.07.0016), de modo que os outros 50% da indenização pertencem aos autores da presente ação, herdeiros do segurado, conforme indicação da filiação na certidão de óbito do segurado (ID 7720627). Nesse sentido, não havendo demonstração no processo de que o primeiro réu possuía débitos a serem cobertos pelo seguro prestamista, mostra-se devida a indenização de R$ 17.500,00 aos autores, sendo R$5.833,33 para cada.
8 – Dano moral. A condenação de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. A negativa em pagar indenização de seguro prestamista devida aos beneficiários, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Assim, a situação do caso concreto não caracteriza indenização por danos morais, inexistindo no processo comprovação de que a situação experimentada pelos autores ultrapassou o mero dissabor.
9 – Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao segurado (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, CDC). Assim, tendo em vista que ambos os réus integram a cadeia de fornecedores, devem responder de forma solidária.
10 – Correção monetária. Termo inicial. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. (AgInt no AREsp 1164869/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). Ademais, “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. Sentença que se reforma para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 17.500,00 aos autores, sendo R$5.833,33 para cada autor, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir da contratação do seguro.
11 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W